Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-85.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC E DO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta que tal valor não remunera adequadamente o trabalho profissional, requerendo a fixação equitativa da verba honorária, conforme o art. 85, §8o, do CPC e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 dos recursos repetitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação é muito baixo, tornando irrisório o percentual estabelecido no art. 85, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil (art. 85, §§2o, 8o e 8o-A) prevê que, nas causas em que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa seja muito baixo, o juiz pode fixar os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios legais e os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10%, aplicando o que for maior.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que a fixação por equidade não é permitida quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a aplicação dos percentuais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Contudo, admite-se o arbitramento equitativo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. No caso, o valor da condenação (R$3.096,72) é reduzido, e a verba honorária resultante do percentual de 10% (R$309,67) mostra-se incompatível com o trabalho realizado, revelando-se adequada a fixação por equidade.
6. A fixação equitativa deve considerar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o serviço, e deve assegurar remuneração condizente com a dignidade da profissão, sem causar enriquecimento indevido.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em precedentes recentes, adota o mesmo entendimento, admitindo o arbitramento por equidade quando o valor da condenação é muito baixo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou da causa for muito baixo, resultando em montante irrisório.
2. A apreciação equitativa deve observar os critérios legais previstos no art. 85, §2o, do CPC, bem como os valores recomendados pela OAB, assegurando remuneração proporcional ao trabalho desempenhado.
3. O Tema 1.076 do STJ autoriza o arbitramento equitativo apenas em hipóteses excepcionais, nas quais o proveito econômico seja inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o, 8o e 8o-A.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos; STJ, Tema 1.059; TJDFT, Acórdão 2052013, 0727576-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 01/10/2025, DJe 14/10/2025.